Tribunal: STJ
Processo: 0150206-61.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1090553 - GO(2026/0150206-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CARLOS ADAO DE ARAUJO (PRESO)
ADVOGADOS
: ANTÔNIO LÁZARO MARTINS NETO - DF025354
JOAO CESAR DOS SANTOS BATISTA - DF031840
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE DO
HABEAS CORPUS
DEPOIMENTO
ESPECIAL
E
DO
TERMO
DE
DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS
PRODUZIDAS EM JUÍZO. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA.
NULIDADE RELATIVA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO
DE PREJUÍZO CONCRETO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. A alegação de deficiência da defesa técnica constitui nulidade
relativa e exige comprovação de prejuízo concreto, não evidenciado
quando o réu esteve assistido por advogado em todos os atos
processuais.
2. A anulação de ato irregular praticado na fase inquisitorial não
impede a utilização de prova válida produzida em juízo por meio
diverso e em momento subsequente.
3 A existência de fontes independentes afasta a contaminação por
.
derivação das demais provas, nos termos do
§ 1o, do CPP.
art. 157,
4. É inviável, na via estreita do
e do agravo regimental, o
habeas corpus
reexame de premissas fáticas e do conjunto probatório fixado pelas
instâncias ordinárias.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56781555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:06:01
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: 6ec4aa2f-5bb5-4cca-b3b7-790a2632b232

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56781555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:06:01
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: 6ec4aa2f-5bb5-4cca-b3b7-790a2632b232

AgRg no HABEAS CORPUS No 1090553 - GO(2026/0150206-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CARLOS ADAO DE ARAUJO (PRESO)
ADVOGADOS
: ANTÔNIO LÁZARO MARTINS NETO - DF025354
JOAO CESAR DOS SANTOS BATISTA - DF031840
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE DO
HABEAS CORPUS
DEPOIMENTO
ESPECIAL
E
DO
TERMO
DE
DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS
PRODUZIDAS EM JUÍZO. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA.
NULIDADE RELATIVA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO
DE PREJUÍZO CONCRETO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. A alegação de deficiência da defesa técnica constitui nulidade
relativa e exige comprovação de prejuízo concreto, não evidenciado
quando o réu esteve assistido por advogado em todos os atos
processuais.
2. A anulação de ato irregular praticado na fase inquisitorial não
impede a utilização de prova válida produzida em juízo por meio
diverso e em momento subsequente.
3 A existência de fontes independentes afasta a contaminação por
.
derivação das demais provas, nos termos do
§ 1o, do CPP.
art. 157,
4. É inviável, na via estreita do
e do agravo regimental, o
habeas corpus
reexame de premissas fáticas e do conjunto probatório fixado pelas
instâncias ordinárias.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por C A DE A contra decisão
monocrática, da minha lavra, que não conheceu do
.
mandamus
Nas razões do presente agravo, a defesa sustenta que a decisão agravada
afastou indevidamente a alegação de ilicitude da avaliação psicológica com base na
afirmação de que o laudo não teria sido utilizado como meio de prova, afirmando que tal
Documento eletrônico VDA56781820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:05
Código de Controle do Documento: ad96cc3a-e69b-4518-bbdf-6afd5db73917

conclusão contradiz os fundamentos da sentença condenatória, que teria se valido
expressamente do laudo para formar seu convencimento.
Aduz que a controvérsia não demanda reexame de provas, mas apenas o
reconhecimento de que a prova reputada irrelevante na revisão criminal teria sido
essencial para a condenação originária.
Sustenta, ainda, a inexistência de fonte independente, pois, uma vez declarada
a nulidade do depoimento inicial da vítima, os depoimentos posteriores dos pais, que
apenas relatariam o que ouviram da criança, também estariam contaminados por
derivação.
Defende, por fim, a ocorrência de prejuízo concreto decorrente da deficiência
de defesa, consistente na ausência de apresentação de quesitos para a avaliação
psicológica e na inércia diante de laudo que reputa tecnicamente falho e de depoimento
colhido ilegalmente.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
agravo regimental ao Colegiado.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Conforme explicitado na decisão monocrática, a defesa sustenta, em síntese, a
deficiência da defesa técnica com prejuízo evidente, o uso de prova pericial ilícita como
fundamento da condenação e a contaminação das demais provas.
Na hipótese, a Corte estadual, ao analisar as teses de nulidade suscitadas pela
defesa, assim consignou (e-STJ fls.
e
):
89/91
94/97

II. Depoimento Especial (DE) - nulidade
A vigência da LDE fez ingressar no ordenamento jurídico o “depoimento
especial” (DE), mecanismo para a condução de entrevistas com crianças e
adolescentes que tenham sido vítimas ou testemunhas de violência.
O DE tem como finalidade a coleta de informações que contribuam para a
elucidação e contingente demonstração da ocorrência do ato de violência
(materialidade do fato), bem como a identificação de seu autor, não havendo
restrições legais quanto à abrangência e profundidade dessa diligência.
[...]
Com efeito.
No presente caso, não houve, em efetivo, a realização de DE, porém, tão
somente o registro de um “Termo de Declaração”.
Documento eletrônico VDA56781820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:05
Código de Controle do Documento: ad96cc3a-e69b-4518-bbdf-6afd5db73917

O procedimento da LDE, especificamente, nos termos do artigo 12, inciso VI,
foi negligenciado, vez que o "Termo" de depoimento se fez registrar por
escrito, em detrimento da gravação audiovisual prescrita, e, adicionalmente,
não houve a presença de um profissional especializado para a condução do
feito.
Ora, o conteúdo das declarações orais nem sempre se espelha sem a inclusão
de impressões pessoais ou da própria linguagem de que o documenta.
Nada obstante, nos casos que envolvem violência doméstica e crimes de
natureza sexual, a presença de testemunhas oculares é frequentemente
escassa, o que torna o depoimento da vítima uma das poucas vias disponíveis
para se obter evidências de sua ocorrência, em detalhes e autoria.
Todavia, é imperativo que a oitiva do menor vitimado seja conduzido de
acordo com as disposições legais e em estrito respeito aos princípios
constitucionais.
Assim não ocorreu.
Ademais, importa destacar que os supostos fatos se iniciaram no ano de 2019
até o dia 17 de abril de 2022, é dizer, já estava em vigência a
regulamentação do Decreto
sobre o procedimento do DE.
9.603/2018
Alfim, considerando que o depoimento especial não foi realizado como
previsto em lei, o que acarretou cerceamento de defesa, necessária
declaração de sua invalidez.

III. Do pleito de nulidade pela deficiência na defesa técnica
Não prospera o rogo de nulidade dos autos por deficiência de deficiência
técnica, porquanto o recorrente foi assistido por causídico durante todo o
processo (resposta à acusação, AIJ, memoriais e recursos), e, o fato de não
apresentar quesitos para a elaboração do relatório interprofissional, por si
só, não causou prejuízo ao recorrente. Insta registrar que o patrono exerceu
devidamente seu munus em todos os atos processuais, não sendo sua defesa
deficiente, sequer inexistente, ao teor da Súmula n. 523 do Supremo
Tribunal Federal.
Nesse álveo, eis o entendimento desta Corte de Justiça:
[...]
Dessarte, rejeito tal preliminar.

IV. Do pedido de nulidade por inadequação da avaliação interdisciplinar
O pleito de nulidade do Relatório Interprofissional n. 135/2022
confeccionado pela Equipe Interprofissional Forense Volante 11a Regional,
não merece guarida, visto que não foi utilizado como meio de prova,
portanto, o elóquio de que o método e utilização do Teste de Rorschach não
deveria ter sido aplicado, não implicará na análise deste alfarrábio.
[...]

V.2. Da vítima A. J. B. V.
No acervo coligido ao alfarrábio detecta-se a materialidade pelo Laudo de
Exame de Corpo de Delito “Prática Sexual Delituosa” - Laudo com
solicitação de exame complementar (mov. 01).
A autoria é inconteste, face os elementos orais obtidos em juízo.
Documento eletrônico VDA56781820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:05
Código de Controle do Documento: ad96cc3a-e69b-4518-bbdf-6afd5db73917

O acervo probatório é límpido, evidenciando de forma diáfana como os fatos
se deram, pois a materialidade e autoria delitiva encontram-se
suficientemente demonstradas, inclusive em razão da verossimilhança dos
depoimentos prestados na instrução processual.
[...]
No personalíssimo, C. A. de A. negou as acusações, como acima transcrito.
Com efeito. A narrativa do apelante se encontra amparada tão somente por
seus funcionários do estabelecimento comercial que possui (motel), já os
relatos aprofundados dos progenitores da ofendida A. J. B. V., e sua
madrasta, não deixa margem para dúvidas ao elucidar acerca do que
realmente aconteceu na época dos fatos descritos na proemial.

Ao analisar os embargos de declaração opostos na sequência, a Corte estadual
assim registrou (e-STJ fl. 161):
I. 1- Da alegada contradição sobre o laudo psicológico
A defesa alveja a existência de contradição ao se afirmar que o Laudo
Interprofissional no
não teria sido empregado como prova, quando
135/2022
sentença e acórdão de apelação dele se valeram. Não há, contudo, nenhuma
contradição a ser sanada.
O acórdão embargado anulou o "Termo de Declaração" prestado pela vítima
A. J. B. V. na fase policial por inobservância das formalidades da
, notadamente a ausência de gravação audiovisual e
Lei 13.431/2017
participação de profissional especializado.
O Laudo Interprofissional no
por sua vez, constitui perícia
135/2022,
psicológica realizada posteriormente, em juízo, com observância das
cautelas legais e metodologia técnica apropriada, tratando-se de
procedimento probatório absolutamente distinto daquele irregular levado a
efeito na esfera policial.
Ao prosternar-se sobre a questão, o fracionário distinguiu, com meridiana
inexistindo, pois,
clareza, o ato policial viciado da perícia judicial regular,
proposições inconciliáveis entre si que caracterizassem o vício de
contradição insculpido no artigo 619, do Cripto de Ritos Penais.
A anulação do ato irregular não importa, por óbvio, em vedação à
utilização de prova válida produzida por meio diverso e em momento
subsequente do iter processual.
Quanto à alegação de deficiência da defesa técnica, o Tribunal de origem
consignou que o réu esteve assistido por advogado em todos os atos do processo,
afastando a existência de prejuízo concreto. Assim, "A alegação de deficiência da defesa
técnica originária foi afastada por ausência de demonstração objetiva de prejuízo, em
consonância com a jurisprudência consolidada" (AgRg no HC n.
relator
1.057.563/MG,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
).
17/3/2026,
24/3/2026.
Documento eletrônico VDA56781820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:05
Código de Controle do Documento: ad96cc3a-e69b-4518-bbdf-6afd5db73917

Nesse contexto, "A alegação de deficiência de defesa técnica constitui
nulidade relativa e exige prova de prejuízo, não sendo possível reexaminar, em habeas
corpus e em agravo regimental a ele vinculado, as premissas fáticas firmadas pelas
instâncias ordinárias quanto à regularidade da atuação defensiva" (AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
1.042.192/SP,
DJEN de
)
25/3/2026,
7/4/2026.
No que se refere à suposta ilicitude da avaliação interdisciplinar pelo uso do
Teste de Rorschach, o acórdão revisional foi categórico ao afirmar que o Relatório
Interprofissional n.
não foi utilizado como meio de prova, tendo a condenação,
135/2022
quanto à vítima A. J. B. V., se apoiado em laudo pericial de exame de corpo de delito
que atestou DST e em depoimentos prestados em juízo, sob contraditório, pelos genitores
e pela madrasta.
O ataque à validade técnico-científica do instrumento aplicado mostra-se,
pois, desinfluente à conclusão condenatória mantida em revisão criminal, na medida em
que não se identifica nexo de causalidade entre a eventual irregularidade alegada e o
lastro probatório reconhecido como suficiente pelo Tribunal local. Nesse cenário, o
exame da alegação de que o referido relatório teria influenciado a formação do
convencimento judicial implicaria, necessariamente, a revisão das premissas fáticas
fixadas pelo Tribunal de origem, o que não se admite na via estreita do habeas corpus.
De igual modo, não prospera a tese de contaminação das provas
remanescentes em decorrência da nulidade do depoimento especial.
A Corte estadual ao declarar a nulidade do “Termo de Declaração” colhido
em sede policial, por inobservância da
, destacou a existência de provas
Lei 13.431/2017
independentes e autônomas produzidas em juízo e em laudo pericial, idôneas para
sustentar a condenação em relação à vítima A. J. B. V.
Nessas hipóteses, a eventual ilicitude de determinado meio de prova não
contamina automaticamente os demais elementos probatórios, sobretudo quando
reconhecida a existência de fontes independentes, nos termos do
§ 1o, do Código
art. 157,
de Processo Penal. A desconstituição dessa conclusão — no sentido de inexistirem
provas autônomas suficientes — exigiria o reexame do conjunto fático-probatório,
providência inviável em habeas corpus.
Diante desse panorama, não se verifica constrangimento ilegal. O acórdão
revisional, além de reconhecer nulidades na fase inquisitorial e absolver o paciente
quanto a uma das vítimas por insuficiência de provas, manteve a condenação quanto à
outra vítima à luz de elementos probatórios válidos e independentes, redimensionando a
pena de forma fundamentada. A pretensão veiculada no writ reclama, em verdade,
Documento eletrônico VDA56781820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:05
Código de Controle do Documento: ad96cc3a-e69b-4518-bbdf-6afd5db73917

reexame do conjunto fático-probatório e das premissas firmadas pela origem, o que é
inviável na via eleita.
Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram
apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada,
motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56781820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:05
Código de Controle do Documento: ad96cc3a-e69b-4518-bbdf-6afd5db73917

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0150206-4
HC 1.090.553 / GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 53123942820178090014 53123942820228090083 54410712920258090000
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: JOAO CESAR DOS SANTOS BATISTA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO LÁZARO MARTINS NETO - DF025354
JOAO CESAR DOS SANTOS BATISTA - DF031840
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: CARLOS ADAO DE ARAUJO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CARLOS ADAO DE ARAUJO (PRESO)
ADVOGADOS
: ANTÔNIO LÁZARO MARTINS NETO - DF025354
JOAO CESAR DOS SANTOS BATISTA - DF031840
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426415159025420<5908@
2026/0150206-4 - HC 1090553 Petição : 2026/0041479-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:15:54
Código de Controle do Documento: 18293E72-DC1D-47C7-95A7-74017793E50C